Tribunal: TJES
Processo: 5009664-05.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009664-05.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA GINELI CANDIDO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009664-05.2023.8.08.0021

RECORRENTE: AMANDA GINELI CANDIDO

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE

AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO PARCIAL DO CDC. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, temporais e morais ajuizada por AMANDA GINELI CANDIDO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, narra a autora que comprou um voo com destino à cidade de Santiago. Conta que sofreu com atraso do transporte aéreo e o extravio de bagagem. Em razão disso, deixou de realizar passeio programado, desembolsou valores não programados com itens para permanência no destino, bem como sofreu com prejuízos de ordem moral.

Requer a fixação de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.640,29 com relação aos gastos extraordinários, bem como a fixação de R$ 1.000,00 em razão do passeio não realização e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em contestação de ID 11931243 a Ré sustentou a improcedência da demanda.

A sentença (ID 11931250) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido da autora.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada a parta autora interpôs recurso inominado de ID 11931260, sustentando a reforma da sentença, pretendendo a fixação de indenização por danos morais e materiais.

A Ré apresentou contrarrazões no ID 11931266 sustentando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Comprovante de preparo juntado no ID 12469303.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que, em princípio, atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços.

Todavia, tratando-se de transporte aéreo internacional, cumpre observar que a disciplina da responsabilidade por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem encontra regulamentação específica na Convenção de Montreal, a qual prevalece sobre o CDC nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema 210).

Assim, a análise da pretensão recursal de indenização por danos materiais deve observar o regramento da Convenção de Montreal, inclusive quanto à limitação de responsabilidade e à distribuição do ônus da prova. Por outro lado, no que tange à reparação por danos morais, incide plenamente o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os tratados internacionais não afastam a proteção conferida pela legislação interna às lesões de natureza extrapatrimonial:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080).

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
.

STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

Dessa forma, quanto à pretensão de fixação de indenização por danos morais, incide as normas dispostas no diploma consumerista, incluindo o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quanto ao ônus probatório.

Pois bem, analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que houve a remarcação das passagens adquiridas pela parte recorrente. Em razão de restrições operacionais, a recorrida confessou em contestação que promoveu a realocação da autora para o voo das 21:25, ou seja, com atraso de três horas e vinte minutos.

De fato, o tempo de atraso indicado, por si só, é insuficiente para ensejar abalos de dano moral. No referido aspecto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau que motivou as suas razões de improcedência pautada na brevidade do tempo adicional:

Ressalta-se, em que pese a realocação do passageiro para o voo diverso e com outro trajeto, a companhia, não há como presumir o dano moral tão somente pela alteração do voo e a chegada ao destino final com atraso de 05 horas, considerando ser um voo internacional. Não há sequer narrativa autoral no sentido de ter suportado prejuízo em consequência do atraso do voo.

Ausente, portanto, comprovação de outras repercussões negativas, incabível o dever de indenizar.

Os alegados desgastes físico e emocional não superam as bordas das vicissitudes da vida moderna, às quais se sujeitam todos aqueles que vivem em sociedade.

O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp 1584465 caminha nesse sentido, pois restou decidido que: "(...) Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência de dano moral. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (...)" (STJ – Resp 1584465 MG 2015/0006691-6, relator: Ministra Nancy Andrighi, data de julgamento: 13/11/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação DJe 21/11/2018).

Ocorre, contudo, que no caso dos autos, para além do atraso do voo, a passageira sofreu com o extravio de malas – fato, inclusive, confessado pela Ré em contestação de ID 11931244, pág. 11. A conduta da Ré não apenas ensejou a reprogramação das atividades originalmente planejadas para a viagem, como também impôs à parte recorrente a necessidade de adquirir itens essenciais para sua estadia no país, em razão do extravio de suas malas.

Dessa forma, resta verificada a falha da prestação de serviços (art. 14 do CDC), impondo-se à recorrida o dever de indenizar a recorrente pelos danos sofridos.

Como se explica, o atraso do transporte das malas impacta significativamente no planejamento da viagem, comprometendo não apenas a execução das atividades programadas, mas também a dignidade e o bem-estar do consumidor, que se vê privado de seus pertences essenciais em país estrangeiro.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano moral, diante do constrangimento, da angústia e da frustração experimentados pela parte autora, razão pela qual é devida a respectiva reparação.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da recorrida e as condições da parte autora.

Por conseguinte, em relação à indenização por danos materiais, entendo que a sentença merece reforma. Pois, ainda que os itens adquiridos pela autora passem a integrar seu patrimônio, trata-se de despesas extraordinárias e não planejadas, diretamente ocasionadas pela falha da companhia aérea, que extraviou a bagagem da passageira.

Tais gastos mostraram-se inevitáveis, diante da necessidade de aquisição de bens essenciais à sua permanência no país estrangeiro, até a devolução de seus pertences, o que configura prejuízo material indenizável.

No que concerne à responsabilização por danos materiais em transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, que disciplina não apenas os limites indenizatórios, mas também a distribuição do ônus da prova. Assim, afasta-se, nesse ponto, a sistemática do CDC, cabendo à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os danos sofridos e sua extensão.

Dentre os documentos indicados pela parte autora, verifico que a parte indicou, tão somente, os gastos extraordinários realizados em razão do extravio da bagagem, deixando de comprovar o dano efetivo do passeio contratado. Logo, quanto ao mencionado passeio, coaduno com o juízo
a quo
pois não há nos autos a prova do desembolso.

Consigno que a verificação do dano material exige a prova da sua ocorrência efetiva. No caso dos autos, há a colagem de tela no corpo da petição, contudo, carece da prova efetiva do pagamento.

Por outro lado, acolho a pretensão recursal quanto aos gastos extraordinários com vestuário, eis que devidamente comprovados no ID 11931029, compreendendo o valor de R$ 1.520,82 (valor obtido a partir do conversor de moedas do BC, considerando a cotação da moeda na data do evento). Restando o valor fixado dentro dos parâmetros indenizatórios fixados pela Convenção (de 1.000 DES por passageiro – art. 22, item 1 da Convenção de Montreal).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para (i) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.520,82 (mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e dois centavos)
acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ
; e (iii) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)